Tribunal: STF
Processo: RE 940511
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS. INCIDÊNCIA. INOVAÇÃO PROCESSUAL.



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos baseada na natureza da verba. Precedentes. 



    2. Quanto à aplicação de tema da sistemática da repercussão geral ao caso, é entendimento iterativo desta Corte ser a inovação recursal insuscetível de apreciação neste momento processual. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.